Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal.